Tribunal: TJDFT
Processo: 0716639-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716639-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAYANE ADORNO MACEDO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por DAYANE ADORNO MACEDO, contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. De uma leitura atenta à inicial, verifica-se que a impetrante, a despeito de requerer, ao final, a concessão da segurança e confirmação da liminar, não trouxe em suas razões qualquer fundamentação fático-jurídica para embasar o pedido liminar. Na verdade, descurou-se a impetrante de apresentar fundamentação relativa à pretensão liminar na causa de pedir, bem como de decliná-la expressamente nos pedidos. Compulsando os autos, tem-se que a necessidade de emenda à inicial já havia sido observada pelo magistrado a quo, antes mesmo do declínio da competência para o processamento do feito para esta Câmara Cível, ocasião em que consignou: “... Foi pleiteada a concessão da segurança e confirmação da liminar, porém o pedido liminar não consta nos pedidos, o que deverá ser corrigido para incluí-lo, e fundamentado juridicamente na causa de pedir” (ID 46316059). Dessa forma, intime-se a impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 328, do CPC, emende a inicial quanto às razões do pedido liminar, bem como proceda a sua inclusão nos pedidos finais, se assim o quiser. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator